Tribunal: TJES
Processo: 5022852-52.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022852-52.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KAYO SILVA CONCEICAO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5022852-52.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: KAYO SILVA CONCEICAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DO
PERICULUM LIBERTATIS
. TRANSCURSO DE DOIS ANOS SEM NOTÍCIA DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITO DA CONTEMPORANEIDADE NÃO DEMONSTRADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que revogou a prisão preventiva de Kayo Silva Conceição, denunciado por tentativa de homicídio qualificado. O Parquet pleiteia o restabelecimento da custódia, alegando gravidade do crime e periculosidade do acusado, com base em condenação anterior por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante do histórico criminal e da gravidade do delito, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para justificar o restabelecimento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva tem natureza excepcional e só se justifica com base em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

A gravidade abstrata do crime não é suficiente para a decretação ou manutenção da custódia cautelar.

A decisão que revogou a prisão preventiva foi proferida há aproximadamente dois anos, sem que nesse período haja notícia de reiteração delitiva ou descumprimento de medidas cautelares, conforme informações prestadas pela magistrada de origem.

A ausência de fatos novos e desabonadores enfraquece o requisito da contemporaneidade e mitiga o risco à ordem pública.

Com a instrução encerrada e o processo aguardando apenas alegações finais, não subsiste fundamento para a prisão com base na conveniência da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva não pode ser restabelecida com fundamento apenas na gravidade abstrata do crime, sendo indispensável a demonstração de elementos concretos do
periculum libertatis
.

A ausência de fatos novos por longo período e o cumprimento regular das medidas cautelares afastam o requisito da contemporaneidade.

O encerramento da instrução processual esvazia o risco à conveniência da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 316; CF/1988, art. 5º, LXI, LXV e LXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 655.710/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27/04/2021, DJe 30/04/2021; TJES, RSE 0009684-44.2019.8.08.0014, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 24/03/2021, DJES 20/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5022852-52.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: KAYO SILVA CONCEICAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que revogou a prisão preventiva de
KAYO SILVA CONCEI
ÇÃ
O
, denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

No recurso, o Ministério Público requer a reforma da decisão para que seja restabelecida a custódia cautelar do recorrido. Argumenta que a gravidade do delito e o histórico criminal do acusado, que possui condenação anterior por tráfico de drogas, demonstram sua periculosidade e a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

Em contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da decisão que concedeu a liberdade ao recorrido.

O juízo de primeiro grau manteve a decisão de revogação da custódia, exercendo juízo de retratação negativo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial, para que seja mantida a liberdade provisória do recorrido.

Compulsando o presente pleito recursal, entendo não haver motivos contundentes para que seja reformado o
decisum
ora atacado.

Como sabido, a mera gravidade do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu, devendo para tanto haver pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o mesmo venha a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Constata-se inexistir nos autos elementos concretos do
periculum libertatis
representado pelo recorrido, de ordem a justificar, neste momento, sua segregação cautelar, ainda mais se ausentes fundamentos legais da fundada possibilidade do acusado vir a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Conforme informa a Douta Procuradoria de Justiça, a decisão que revogou a prisão preventiva foi proferida há praticamente 02 (dois) anos. Durante todo este significativo lapso temporal, não sobreveio aos autos qualquer notícia de que o recorrido tenha voltado a delinquir ou praticado qualquer ato que turbasse a instrução processual.

Tal comportamento, mantido por longo período, mitiga a presunção de que a liberdade do acusado representa risco iminente à ordem pública. A ausência de fatos novos e desabonadores enfraquece o requisito da contemporaneidade, indispensável para a validade de qualquer medida cautelar.

Ademais, o processo de origem já se encontra em fase adiantada, com a instrução probatória encerrada, aguardando apenas a apresentação de alegações finais pelas partes. Esse cenário esvazia o argumento de que a prisão seria necessária para a conveniência da instrução criminal, pois a fase de colheita de provas já foi superada.

Somado a isso, prestando informações a magistrada a quo destacou,
in verbis:

“
Em atenção aos termos do indigitado despacho, recebido via Malote Digital com código de Rastreabilidade nº 80820254892155, informo que inexiste nos autos da Ação Penal nº 0006797-53.2021.8.08.0035, registro de descumprimento das medidas cautelares aplicadas ao acusado KAYO SILVA CONCEIÇÃO quando da sua soltura, em 03/08/2023”.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também desta Egrégia Corte:

1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
(...).
(STJ; HC 655.710; Proc. 2021/0093000-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 27/04/2021; DJE
30/04/2021
)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como pressuposto que autoriza a prisão preventiva, a ameaça à ordem pública, deve estar demonstrada de forma segura no Decreto prisional, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. Não demonstrada a existência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção do status libertatis do acusado, ainda mais se demonstrado que desde o momento em que foi concedida a liberdade provisória, não se teve notícias nos autos de que ele causou qualquer prejuízo ao meio social. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0009684-44.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/03/2021; DJES
20/05/2021
)

Assim sendo, tenho que seria de extremado rigor determinar,
pelo menos de imediato
, a prisão do recorrido diante das condições presentes, razão pela qual,

conheço do recurso mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)